Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DISCUSSÃO. CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1069, STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.
2.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual.
3. Nessa linha, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.